Tribunal: TJMT
Processo: 1008280-39.2020.8.11.0040
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008280-39.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDECI MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 939.252.551-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado nº
1008280-39.2020.8.11.0040.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Sorriso.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO.

Recorrido: VALDECI MOREIRA DE OLIVEIRA.

Data do Julgamento:
03/10/2023.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEITADA -
ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO À TERCEIRO
-
AUSÊNCIA DE PROVA DE
COMUNICAÇÃO
DE VENDA AO DETRAN/MT - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO -
ARTIGO 134 DO CTB -

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.

O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, cujo pedido é de inexigibilidade de débitos tributários decorrentes do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, uma vez que é o destinatário do tributo em questão.

2.

A teor do artigo 134, do CTB, cabe ao alienante a obrigação de comunicar ou notificar a venda do bem ao órgão de trânsito, uma vez que, a obrigação de pagar os débitos referentes ao veículo, é exclusiva da pessoa em nome de quem o veículo está registrado.

3.

Se o reclamante não cumpriu com a responsabilidade que a lei lhe impõe, não comprovando tradição do veículo e a comunicação de venda do bem, não faz jus ao pretendido afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo.

4.

Recursos conhecidos e providos.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos, para declarar a inexigibilidade e anulação dos débitos IPVA e demais taxas, como os débitos de licenciamento, seguro DPVAT, a partir do último licenciamento (2001), incidente sobre o veículo descrito na inicial e, determinar o cancelamento definitivo de eventuais protestos do crédito tributário, inclusive em dívida ativa, se houver, devendo o Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito, cada um em conformidade com os parâmetros de suas atribuições proceder a baixa definitiva da motocicleta.

O Estado de Mato Grosso arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, ambos os recorrentes, postulam a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, destaco que o Estado de Mato Grosso, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, cujo pedido é de inexigibilidade de débitos tributários decorrentes do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, uma vez que, é o destinatário do tributo em questão.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –
IPVA
-
COBRANÇA INDEVIDA
–
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
DETRAN
–
ACOLHIMENTO
- INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM RAZOÁVEL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADOS CORRETAMENTE - RECURSO DO
ESTADO
DESPROVIDO.

1-
Apenas o
Estado
de Mato Grosso tem legitimidade para figurar no polo
passivo
da demanda, que objetiva a anulação de débitos de
IPVA
, por se tratar de crédito tributário estadual.

2- Considerando que o débito cobrado era indevido, a inscrição de débito da Apelada em dívida ativa pelo
Estado
configura ocorrência de dano moral indenizável, traduzido no próprio apontamento irregular do demandante.

3- Inexistindo outra forma de determinar o quantum compensatório que não o arbitramento, os critérios do julgador devem se balizar pela prudência e equidade na atribuição do valor, moderação, condições da parte ré em suportar o encargo e a não aceitação do dano como fonte de riqueza, cumprindo atentar-se, ainda, ao princípio da proporcionalidade.

4- A atualização monetária foi fixada conforme orientação do Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral, tratada no RE Nº. 870.9477 (TEMA 810) e entendimento firmando em recurso repetitivo RESP Nº. 1.495.146/MG (Tema 905), não havendo necessidade de alteração.” (N.U 1000080-31.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020).

Rejeito a preliminar.

Trata-se de ação de obrigação de fazer, em que o reclamante postula a declaração de inexistência de débitos de IPVA, taxas de licenciamento e afins, bem como, a baixa do registro do veículo citado na inicial.

Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“(...) VALDECI MOREIRA DE OLIVERA, propôs ação declaratória de inexistência de débito em desfavor do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO/DETRAN-MT e ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a baixa do registro da motocicleta de sua propriedade, qual seja, HONDA LX 250 R, placa JXZ-0775, RENAVAM 00125054769 e chassi XL250BR2029194, que não está mais na sua posse, por ter vendido o bem. Alega que, como não fez a transferência de titularidade, está com seu nome e CPF protestado, por débitos referentes a IPVA, taxas de licenciamento e afins.

Reconhece a requerente que não foi feita a comunicação de venda ao Detran, alegando que não tem conhecimento do paradeiro do comprador. Ao seu favor, acosta aos autos Termo de Desistência do Bem, através de renúncia.

As partes requeridas concentram as suas defesas na falta de diligência da parte autora, que alienou veículo e não fez sequer a comunicação de venda junto ao órgão competente. A requerida Detran/MT, em pedido contraposto, requer seja determinada a baixa do veículo em sentença, mas que seja determinado a condenação da parte autora ao pagamento dos débitos ainda pendentes.

É o breve relato.

Decido.

É incontroverso que a parte requerente alienou o veículo e não providenciou a transferência de titularidade do bem.

Consta no ID n. 41936458, consta que o veículo teve licenciamento até 2001, e consta débitos em aberto dos exercícios de 2016, 2017, sendo objeto de registro em dívida ativa (ID n. 41936460).

Nos termos do artigo 6º-B, da Resolução nº 11/98, do CONTRAN, acrescentado pela Resolução nº 661/17[1], deve ser deferido o pedido de baixa do registro formulado pelo proprietário do veículo não licenciado há 10 (dez) anos ou mais e que contar com 25 (vinte e cinco) anos ou mais de fabricação.

No caso em análise, vislumbra-se que o veículo em comento foi fabricado em 1986, portanto, atende ao requisito de 25 anos de fabricação. Do mesmo modo, observa-se que o último licenciamento foi realizado em 2001, de modo que também cumpre o requisito de 10 anos de ausência de licenciamento.

Assim, observa-se que por tal dispositivo legal, é possível proceder a baixa do veículo.

A mesma Resolução do Contran, dispõe também sobre a possibilidade de baixa do veículo. Regulamenta que a respeito da “Frota Desativada” (artigo 1º, inciso V[2]), determina-se aos Detrans que procedam a baixa automática de veículos fabricados há 25 anos ou mais e que estejam sem licenciar há 10 ou mais anos, excluindo-os da dívida ativa.

O Contran presume que, se o veículo se encontra nessas condições, ele não está mais circulando. Assim, o Detran deverá notificar os proprietários cujos veículos atendem a esses dois critérios, ou caso não estejam mais circulando, não será necessária nenhuma providência. Os veículos baixados continuam no sistema, mas com a observação “Frota Desativada”.

Do mesmo modo, quando um veículo deixa de circular, cabe ao proprietário informar formalmente ao órgão executivo de trânsito, efetuando a baixa do veículo, que aliás é gratuita.

Assim, é certo que a parte requerida não comunicou previamente a requerente, sobre o cumprimento dos requisitos acima descritos, o que lhe tiraria o direito de cobrar impostos, bem como, também a parte autora não encaminhou ao órgão pertinente o pedido de baixa, sobre a condição de o veículo não estar mais circulando, o que lhe daria o direito de isenção e evitaria os registros em dívida ativa/protestos.

Assim, consideradas todas as faces do imbróglio, é certo que sobre o veículo não há mais possibilidade de imputação de responsabilidade tributária ao requerente.

Como claramente se vê, a situação sob exame se enquadra com precisão ao dispositivo, legal, razão pela qual para os exercícios de 2010 e seguintes não cabe mais falar em dever de pagar o IPVA sobre o automóvel objeto dos autos, sendo indevida a inscrição do nome da autora em dívida ativa e protesto de títulos.

O IPVA é um Imposto Estadual devido sobre a Propriedade de Veículos Automotores, sendo este o fato gerador do referido tributo, de tal sorte que somente o proprietário do veículo pode ser contribuinte do imposto.

O art. 131, inciso I, do Código Tributário Nacional estabelece que “são pessoalmente responsáveis o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos". Posto isto, o adquirente do veículo se torna responsável pelo pagamento dos débitos de IPVA, sendo desinfluente o exercício em que ocorreu o fato gerador.

Nesse ponto, razão assiste as requeridas, pois não pode a estas ser incumbida a obrigação de ter conhecimento de negócios subjacentes entabulados pelos particulares.

Também

é certo que a requerente não foi prudente em não proceder a transferência do veículo no momento da venda, ou requerer a baixa definitiva do registro do veículo antes que adviesse a data de lançamento do tributo no ano seguinte e, por tais razões, deu causa à cobrança realizada pelas requeridas, cujo órgão fazendário não tinha conhecimento do fato, é igualmente certo que a falta de prudência não faz desaparecer o direito, bastando, assim, a demonstração de inexistência de fato gerador para que haja a anulação do lançamento tributário.

No caso dos autos, em nome da teoria da redução do módulo da prova, considera-se que o encarte probatório colacionado aos autos agrega verossimilhança às alegações do requerente, apontando que a mesma não está mais na posse do veículo há aproximadamente 20 anos.

Assim, sopesando os fatos articulados, tem-se que é indevida a cobrança e inscrição em dívida ativa de débitos que não se sustentavam diante da isenção, portanto são procedentes os pedidos. (...)”

Da simples leitura dos autos, nota-se que se há alguma falha na prestação de serviço não decorre de nenhum ato praticado por nenhum dos requeridos, sendo evidente a ilegitimidade passiva das pessoas jurídicas inseridas no polo passivo.

In casu
, o reclamante relata que vendeu o veículo motocicleta para terceiro, cujo nome não se recorda, que o negócio jurídico foi formalizado verbalmente, ficando o comprador responsável pela transferência de propriedade do bem, que não foi realizada a comunicação de venda perante o Detran.

Insta mencionar que para a administração pública, enquanto não houver a comunicação de venda prevista no referido artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro, ou a expedição do novo certificado de registro, a titularidade da propriedade será de quem consta no registro antigo,
in casu,
o recorrido.

Assim, o proprietário de veículo automotor somente ficará isento do pagamento de quaisquer débitos relativos ao bem, tais como IPVA, DPVAT ou multas de trânsito e licenciamento, após a comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito responsável.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE.
AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO BEM. COMUNICAÇÃO OCORRIDA EM 2022. FATO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO VENDEDOR POR DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE IPVA E DEMAIS ENCARGOS ATÉ A COMUNICAÇÃO DO FATO AO DETRAN
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O antigo proprietário que não comunica a venda de veículo ao órgão de trânsito deve responder solidariamente com o comprador por eventuais débitos tributários e demais encargos que recair sobre o referido bem até que formalize tal comunicação ao DETRAN, ainda mais quando sequer há provas do ano ocorreu à transação comercial.

Recurso Parcialmente Provido.

(N.U 0006378-09.2016.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023).

Portanto, é imperioso reconhecer que o reclamante deveria ter tomado as providências necessárias à transferência do documento do veículo, ou comunicado a venda do bem, para aperfeiçoar a venda do veículo, e se eximir das responsabilidades administrativa e fiscal, relativas ao mesmo.

Assim, na ausência de comunicação da alegada transferência de propriedade do veículo ao órgão de trânsito, a pessoa em cujo nome aquele permanece registrado responde solidariamente pelas penalidades administrativas impostas até a data da comunicação, consoante dispõe o artigo 134 da Lei nº 9.503/1997.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGÊNCIA DE DÉBITO E REPAÇÃO DE DANOS.
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO. COBRANÇA DE VALORES DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO IRRECUPERÁVEL
. DANO NEGADO. SENTENÇA PARCIAL PROCEDENTE PARA QUE SEJA EFETIVADA A BAIXA DO VEÍCULO ALIENADO COMO SUCATA E EXCLUSÃO DO PROMOVENTE COMO PROPRIETÁRIO DO BEM. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE.
PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA OU TRANSFERÊNCIA AO DETRAN/MT. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. ARTIGO 134 DO CTB.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A teor do artigo 134, do CTB, cabe ao alienante a obrigação de comunicar ou notificar a venda do bem ao órgão de trânsito, uma vez que, a obrigação de pagar os débitos referentes ao veículo, é exclusiva da pessoa em nome de quem o veículo está registrado
.

2.
Se o reclamante não cumpriu com a responsabilidade que a lei lhe impõe, não comprovando a comunicação de venda do veículo, não faz jus ao pretendido afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo, tampouco declaração de ausência de propriedade
.

4.
Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1049837-26.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023) (destaque).

Ora, se o reclamante não cumpriu a responsabilidade que a lei lhe impõe, não comprovando a comunicação correta, com o preenchimento completo do comunicado de venda do veículo, não faz
jus
ao afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre eles.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, pois tempestivos e,
DOU-LHES PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023